Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. BENS INDISPENSÁVEIS À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 854, §3o, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, “a fim de que seja determinada a desconstituição da penhora sobre os valores constritos perante ID 196377495” e, no mérito, “requer a reforma da decisão agravada, para revogar a determinação da penhora sobre o montante de R$ 169.143,44 (cento e sessenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos)”.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença em ação monitória, no qual busca a satisfação de crédito no valor de R$ 134.536,17, referentes à aquisição dos produtos descritos nas notas fiscais de compra que acompanham a petição inicial.
3. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o seguinte entendimento: “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 3.1. Precedente deste Tribunal: “(...) 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. (...).” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024).
4. No caso concreto, a penhora via SISBAJUD atingiu valores na conta corrente da agravante de R$ 134.849,25 (Banco Santander Brasil S.A.) e R$ 55.336,97 (CCLA Centro Brasileira LTDA), consistindo, em tese, em verbas passíveis de ser penhoradas. 4.1. A agravante defende, em suma, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por impossibilitar a continuidade da empresa executada, bem como pela impenhorabilidade de quantia de até 40 salários-mínimos da pessoa jurídica. 4.2. No cotejo entre as informações contidas nos autos, resta claro que a agravante não juntou nenhum documento capaz de demonstrar o impacto do valor penhorado nas contas da empresa a ponto de impossibilitar a continuidade do seu funcionamento. 4.3. Ademais, o valor penhorado de R$ 188.186,22, não é capaz, por si só, de impossibilitar a continuidade da atividade econômica, porquanto representa apenas 24,10% das despesas com pessoal. Embora alegue “grande déficit financeiro”, não juntou aos autos nenhum documento nesse sentido. 4.4. Ao demais, a execução é feita em benefício do credor; apenas deve se processar da maneira menos gravosa para o devedor, situação esta observada nos autos.
5. Recurso improvido.